Tribunal: STF
Processo: AI 641949
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a
   formação do agravo de instrumento, com aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº
   288.
3.      Tratando-se da hipótese de não-conhecimento do agravo de
   instrumento, por deficiência no traslado, descabida a alegação da
   agravante de que deveria ser sobrestado o agravo de instrumento
   até o julgamento definitivo do Ag 841.423, da mesma origem deste,
   pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto somente é aplicável
   tal análise quando em discussão o mérito do recurso
   extraordinário. Precedente.
4.      Agravo regimental improvido.